Tribunal: STF
Processo: RE 197227
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO. APOSENTADORIA.  REVISÃO
PARA INCLUIR O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR ASSIDUIDADE COM BASE EM
EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES PÚBLICOS. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO
AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS.
Ao reconhecer a serventuário de cartório aposentado antes
do advento da Constituição Federal e sob a égide de lei vigente, a
percepção do adicional por assiduidade previsto em relação aos
servidores da administração, ante a alegação de que a Carta Magna os
equiparou para todos os efeitos, o acórdão violou o que assentado
pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob fundamento em isonomia (Súmula 339).
A aposentadoria é ato administrativo sujeito ao controle
do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para
examinar a legalidade do ato e recusar o registro quando lhe faltar
base legal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.